Tribunal: TJES
Processo: 5000381-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese no sentido que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação, estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 6. Recurso provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Peço vênia à eminente
relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, porém adoto entendimento diverso.

Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que
o

Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000)

fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público
deve garantir
minimamente critérios objetivos para
a

fase de
exame psicotécnico,
sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes
critérios objetivos
na sua avaliação
.

Neste sentido:

“
[...]1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011) (grifiei)

Assim,
ao constar no

art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“
d
urante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
cons
i
dera-se
, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido,
o referido edital
garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que
const
ou expressamente
a
possibilidade
de recorrer
contra a decisão de contraindicação
(item 21.9
1
),
estando preenchido o segundo requisito,
faltando tão somente a análise do critério objetivo
da avaliação
.

Neste contexto,
realizando uma

comparação

entre os
ite
ns
21.12, 21.13
e 21.14
2
do
presente
edital
(
edital nº 01/2022
)
do concurso público para Soldado Combatente
do Corpo de Bombeiros

com
os
itens do certame
de 2018
para o mesmo cargo,
pode-se concluir que no concurso mais remoto, os
critérios
eram
mais
objetivos em
relação a
cada item
da
avaliação psicológica,
ainda que se discuta
os parâmetros
então
colocados
para avaliação psicotécnica.

É

bem verdade que tal argumento, por si só, não coloca o certame de 2022 em um juízo de
discricionariedade, capaz de gerar a nulidade do mencionado edital. Pelo contrário.
E
m um método comparativo, apenas se avalia um certame em relação ao outro, com vias de aprimorar
seu
fim –
buscar candidatos com melhores condições de prestação do serviço público –
mas não inutilizá-lo por completo
.

Assim, revendo a questão, pode-se chegar em uma diminuta objetividade em relação ao concurso de 2018, preserva
ndo
-
se
a idoneidade do certame,
notadamente porque preenchido o requisito imposto no Incidente de Uniformização e por consequência os princípios da administração
pública
.

Feitas tais considerações
,
observo que
a situação do candidato daquele agravo de instrumento
julgado por essa E. Primeira Câmara Cível
é idêntica ao do candidato ora agravante, na qual destaquei que
a ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca
d
a
pontuação em cada item avaliado,
conduz na conclusão que pode ter sido utilizado
critérios subjetivos

na avaliação
,
ferindo, assim,
os
princípios
da
impessoalidade
e da
is
onomia.

A
lém disso,
a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório
de forma plena
, sobretudo porque sem elementos para apresentação
oportuna
d
o
recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso.

D
essa forma, revela-se a probabilidade do direito do agravante.

Na mesma senda
,

preenchi
do
o requisito do

periculum in mora
,
pelo risco do
agravante
não poder aguardar o deslinde do feito para proteção de sua pretensão,
notadamente
porque já foi aprovado nas fases anteriores, demonstrando minimamente a capacidade intelectual e
física
do candidato
para continuar no certame
.

Sendo assim, respeitosamente,
peço vênia para divergir da eminente relatora
para
dar provimento
ao recurso,
determinando a reintegração do agravante na etapa a que faz jus no concurso público regido pelo Edital 01/2022, permitindo que continue, em caso de aprovação, nas demais etapas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação.

É como voto.

1
21.9
Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

2
21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse;deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.
21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.
21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme exposto, na decisão liminar,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.).

No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
.

Por sua vez, o Edital n.
01/2022
trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso, nos seguintes termos:

“
21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

(...)

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
apresentação de recurso administrativo
, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”.

Os documentos de ids. 20807754 e 20807755 demonstram que o agravante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
,
com possibilidade de interposição de recurso.

A
o menos em sede de cognição sumária
que o momento comporta
,
as alegações d
o
agravante não se mostram suficientes para afastar a conclusão
d
a decisão agravada, sobretudo
porque,
conforme entendimento desta Corte,
"
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
”

(TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

E. Pares,

No caso em análise, tal como o Culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, penso que o laudo elaborado não atende, de forma satisfatória, o caráter objetivo que deve ter a avaliação em cotejo.

Assim, embora já tenha adotado posicionamento favorável ao Estado em recursos diversos, penso que, no caso concreto em voga, o recurso deva ser provido, de forma a autorizar a reinserção do agravante no certame.

Diante do exposto, pedindo vênia ao entendimento de relatoria,
ACOMPANHO a divergência no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.